Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600388-92.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
25/08/2025
Número: 0600388-92.2023.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PC-PP
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 30/06/2025
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600388-92.2023.6.16.0000, pelo Diretório
Estadual, do Partido Democrático Trabalhista - PDT, relativa ao exercício financeiro de 2022.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
NELTON MIGUEL FRIEDRICH (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
JORGE GOMES DE OLIVEIRA BRAND (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
TITO ZEGLIN (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
ANDRE ROBERTO MENEGOYTTO (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA (EMBARGANTE)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (ASSISTENTE)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44699997
22/08/2025
17:25
Acórdão
Acórdão

Num. 44699997 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217253995400000043638696
Número do documento: 25082217253995400000043638696
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:28:34
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.103

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS 0600388-
92.2023.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
EMBARGANTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO - OAB/PR26678
EMBARGANTE: ANDRE ROBERTO MENEGOYTTO
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO - OAB/PR26678
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
EMBARGANTE: TITO ZEGLIN
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO - OAB/PR26678
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
EMBARGANTE: JORGE GOMES DE OLIVEIRA BRAND
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO - OAB/PR26678
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
EMBARGANTE: NELTON MIGUEL FRIEDRICH
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO - OAB/PR26678
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
ASSISTENTE: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS
PARTIDÁRIA.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
APLICABILIDADE
EC
Nº
133/2024.
ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS
MODIFICATIVOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em
face de acórdão que julgou a prestação de
contas anual de partido político referente ao
exercício financeiro de 2022.

Num. 44699997 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217253995400000043638696
Número do documento: 25082217253995400000043638696
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:28:34
2. Os embargantes alegam omissão quanto
à aplicabilidade do art. 7º da Emenda
Constitucional nº 133/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em:
verificar se o acórdão embargado apresenta
omissão quanto à aplicabilidade do art. 7º
da Emenda Constitucional nº 133/2024, e
se a aplicação retroativa da referida
emenda tem o condão de sanar a
irregularidade
apontada
nas
contas
partidárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Reconhecimento da omissão no acórdão
embargado quanto à aplicabilidade do art.
7º da EC nº 133/2024, que admite sua
retroatividade.
5. A aplicação da EC nº 133/2024 não
exime o partido da obrigação de restituir os
valores correspondentes, uma vez que não
restou comprovado que as despesas questionadas referem-se a dívidas parceladas, nos termos previstos na
referida emenda.
6.
Manutenção
da
necessidade
de
recolhimento dos valores irregulares ao
Erário, em razão da não comprovação da
regularidade na aplicação dos recursos do
Fundo Partidário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. ED conhecidos e acolhidos parcialmente,
sem efeitos modificativos, apenas para
agregar
ao
acórdão
embargado
a
aplicabilidade da Emenda Constitucional nº
133/2024.
Tese de Julgamento:
1. A Emenda Constitucional nº 133/2024
possui aplicabilidade retroativa, conforme

Num. 44699997 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217253995400000043638696
Número do documento: 25082217253995400000043638696
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:28:34
seu art. 7º.
2. A aplicação retroativa da EC nº 133/2024
não exime o partido da obrigação de
restituir valores ao Erário, caso não
comprovada a regularidade na aplicação
dos recursos do Fundo Partidário.
Dispositivos Relevantes Citados:
CE, art. 275; CPC, art. 1.022; EC nº
133/2024, art. 7º.
Jurisprudência Relevante Citada:
Lei nº 9.096/1995, art. 44, V;
Res.-TSE nº 23.604/2019, arts. 7º, 13, 14 e
17, § 2º e 22;
EC nº 117/2022, arts. 2º e 3º;

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da Relatora.
Curitiba, 20/08/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DO
PARANÁ DO PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT/PR) e outros em face do acórdão
67.450 (id. 44565715), que recebeu a seguinte ementa:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2022. PARTIDO POLÍTICO. PAGAMENTO DE JUROS E
MULTAS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. A AUSÊNCIA DE
APLICAÇÃO MÍNIMA EM PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DA PARTICIPAÇÃO
POLÍTICA FEMININA E O RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. IRREGULARIDADES INFERIORES A 10% DOS VALORES
TOTAIS RECEBIDOS PELA AGREMIAÇÃO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO

Num. 44699997 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217253995400000043638696
Número do documento: 25082217253995400000043638696
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:28:34
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de Contas Anual do Diretório Estadual do Partido Democrático
Trabalhista (PDT) referente ao exercício financeiro de 2022.
2. A Seção de Contas Partidárias apontou irregularidades relacionadas à aplicação
de recursos do Fundo Partidário, incluindo o pagamento de juros e multas, a
ausência de aplicação mínima em programas de promoção da participação política
feminina e o recebimento de recursos de origem não identificada.
3. O partido apresentou manifestação e juntou documentos, buscando justificar as
irregularidades apontadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em:
(i) verificar a regularidade da utilização de recursos do Fundo Partidário para
pagamento de juros e multas, à luz do art. 17, § 2º, da Res.-TSE nº 23.604/2019;
(ii) determinar se a ausência de aplicação do percentual mínimo de 5% em
programas de promoção da participação política feminina enseja sanção,
considerando a EC nº 117/2022 e;
(iii) analisar a legalidade do recebimento de recursos sem identificação do CPF do
doador, em face do art. 7º da Resolução 23.604/2029, e as consequências de tal
irregularidade, considerando o montante total de recursos arrecadados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Pagamento de Juros e Multa com Recursos do Fundo Partidário: A Resolução
TSE nº 23.604/2019 veda expressamente a utilização de recursos do Fundo
Partidário para a quitação de encargos decorrentes de inadimplência, como juros e
multas.
6. Ausência de Aplicação Mínima de 5% em Programas de Promoção da
Participação Política Feminina: A Emenda Constitucional nº 117/2022 impossibilita
a aplicação de sanções aos partidos que não preencheram a cota mínima de
recursos para candidaturas femininas, mas determina que o valor não segregado
seja utilizado nas eleições subsequentes.
7. Recebimento de Recursos de Origem Não Identificada: A impossibilidade de
identificação das doações prejudica a fiscalização e análise das contas, pois não é
possível rastrear com segurança a origem dos recursos. Entretanto, considerando
que o montante sem identificação corresponde a 0,55% do total dos recursos

Num. 44699997 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217253995400000043638696
Número do documento: 25082217253995400000043638696
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:28:34
arrecadados, a irregularidade não compromete a aprovação das contas com
ressalvas, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, desde que
ocorra o recolhimento ao erário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Contas aprovadas com ressalvas.
Tese de Julgamento:
1. É vedada a utilização de recursos do Fundo Partidário para pagamento de juros
e multas.
2. A ausência de aplicação do percentual mínimo de 5% em programas de
promoção da participação política feminina, apesar de não ensejar sanção em face
da EC nº 117/2022, impõe a utilização do valor não segregado nas eleições
subsequentes.
3. O recebimento de recursos de origem não identificada, ainda que em percentual
inferior a 10% do total dos recursos arrecadados, enseja o recolhimento do
respectivo valor ao Tesouro Nacional.
Dispositivos Relevantes Citados:
Lei nº 9.096/1995, art. 44, V;
Res.-TSE nº 23.604/2019, arts. 7º, 13, 14 e 17, § 2º e 22;
EC nº 117/2022, arts. 2º e 3º
Jurisprudência Relevante Citada:
TSE, PC nº 060025014, Rel. Min. Floriano De Azevedo Marques, j. 18/04/2024;
TSE, PC-PP nº 060024237, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19/03/2024;
TRE-PR, PC-PP nº 060028408, Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, j. 24/04/2023;
TSE, PCE nº 060164337, Rel. Min. Raul Araujo Filho, j. 09/04/2024;
TSE, PC nº 060187605, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 19/08/2022;
TSE, PC nº060022853, Rel. Min. André Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário
de Justiça Eletrônico, 13/05/2024;
TRE-PR, PC nº060027716, Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos, j. 27/09/2022;
TRE-PR, PC nº060036525, Rel. Des. Carlos Mauricio Ferreira, j. 05/05/2022;

Num. 44699997 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217253995400000043638696
Número do documento: 25082217253995400000043638696
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:28:34
TSE, PC nº 060095308, Rel. Min. Isabel Gallotti, j. 09/05/2024

Os embargantes aduzem vícios no Acórdão referente à omissão quanto a aplicabilidade do art. 7º
da Emenda Constitucional nº 133/2024 no caso. Alegam que a própria EC 133/2024 admite sua
retroatividade, conforme seu artigo 7º. Sustentam é necessário realizar hermenêutica integrativa
para que se conclua pela adequada interpretação do dispositivo mencionado e, assim, da
aplicabilidade da EC 133/202 - o artigo 6º cuja aplicação se busca deve ser lido juntamente aos
artigos 7º e 9º da mesma EC, interpretado também à luz da própria exposição de motivos da
PEC.
Por tais razões, os embargantes requerem o acolhimento dos embargos de declaração para
suprir a omissão apontada para o fim de integrá-lo quanto à interpretação do artigo 7º da EC
133/2024, bem como se reconheça expressamente o prequestionamento do referido artigo.
A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e rejeição dos embargos de
declaração.
É o relatório.

VOTO
II.i. Admissibilidade
Os embargos de declaração são tempestivos, já que o acórdão foi publicado do Diário da Justiça
Eletrônico em 17/06/2025, terça-feira, e os Embargos Declaratórios foram opostos em
23/06/2025, segundo dia útil para a sua interposição, eis que dia 19 e 20 de junho não houve
expediente forense neste Regional, em virtude do feriado de Corpus Christi e recesso.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço dos
embargos de declaração.

II. Mérito
Como relatado, os embargantes alegam vícios no Acórdão referente a omissão quanto a
aplicabilidade do art. 7º da Emenda Constitucional nº 133/2024 no caso. Alegam que a própria EC
133/2024 admite sua retroatividade, conforme seu artigo 7º. Sustentam é necessário realizar
hermenêutica integrativa para que se conclua pela adequada interpretação do dispositivo
mencionado e, assim, da aplicabilidade da EC 133/2024 - o artigo 6º cuja aplicação se busca
deve ser lido juntamente aos artigos 7º e 9º da mesma EC, interpretado também à luz da própria
exposição de motivos da PEC.
As alegações foram versadas com amparo no art. 275, do Código Eleitoral c/c art. 1.022, do
Código de Processo Civil:

Num. 44699997 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217253995400000043638696
Número do documento: 25082217253995400000043638696
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:28:34
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Analisando os fundamentos dos embargos, verifica-se que assiste razão parcial aos
embargantes, mas que não tem o condão de alterar o julgamento.

De fato, constou no acórdão que a EC nº 133/2024 somente entrou em vigor em agosto de 2024,
o que impediria sua aplicação às prestações de contas de exercícios anteriores, no entanto, em
uma análise mais acurada se constata que a própria EC nº 133/2024 admite sua retroatividade,
conforme seu artigo 7º:
Art. 7º O disposto nesta Emenda Constitucional aplica-se aos órgãos partidários
nacionais, estaduais, municipais e zonais e abrange os processos de prestação de
contas de exercícios financeiros e eleitorais, independentemente de terem sido
julgados ou de estarem em execução, mesmo que transitados em julgado.

Em vista disto, merecem acolhimento os embargos nesse ponto a fim de sanar a omissão
constatada e se admitir a aplicação da EC nº 133/2024 à prestação de contas em análise.
No entanto, a aplicação da citada Emenda não possui o condão de sanar a irregularidade ou de
eximir o partido da obrigação de restituir os valores correspondentes.
Veja-se que, conforme restou fundamentado no r. Acórdão, o prestador não logrou êxito em
comprovar que tais despesas faziam referência a dívidas parceladas, nos termos previstos na
citada Emenda.

Num. 44699997 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217253995400000043638696
Número do documento: 25082217253995400000043638696
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:28:34
Transcreve-se, abaixo, o excerto do r. acórdão que analisou a questão:
Relativamente a este apontamento, verificou-se que houve utilização de recursos
do Fundo Partidário para pagamento de juros, mora e encargos decorrentes de
inadimplência, no valor total de R$ 16.188,69 (dezesseis mil e cento e oitenta e oito
reais e sessenta e nove centavos).
Sobre o tema a Resolução TSE nº 23.604/2019 é cristalina ao assentar que:
Art. 17. Constituem gastos partidários todos os custos e despesas utilizados pelo
órgão do partido político para a sua manutenção e para a consecução de seus
objetivos e programas.
(...)
§ 2º Os recursos do Fundo Partidário não podem ser utilizados para a quitação de
multas relativas a atos infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais ou
para a quitação de encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais
como multa de mora, atualização monetária ou juros.
Nesse sentido, o TSE e esta C. Corte Eleitoral têm orientação pacífica no sentido
de reconhecer a irregularidade, dada a natureza vinculada dos recursos do Fundo
Partidário, cuja aplicação somente pode ocorrer nas hipóteses taxativas previstas
no art. 44, da Lei nº 9.096/95, senão confiram-se os precedentes:
(...)
Na hipótese, o partido prestador informou que teve os recursos do Fundo Partidário
bloqueados por período superior a 1 ano, o que levou ao atraso de pagamentos de
despesas ordinárias, ocasionando a incidência de multas e juros quitadas
posteriormente com verbas do Fundo Partidário. Acrescentou que a recente
Emenda Constitucional 133/2024 em seu artigo 6º, trouxe regramento mais amplo
quanto às possibilidades de utilização dos recursos do Fundo Partidário para
regularização de dívidas e penalidades impostas aos partidos políticos, inclusive de
natureza não eleitoral.
Entretanto, essa manifestação não tem o condão de justificar o pagamento de juros
e multa com recursos do Fundo Partidário, que tem sua destinação vinculada.
Analisando a cópia dos autos objeto de Cumprimento de Sentença de nº 0005258-
43.2018.8.16.0194, id 43947635, constata-se que os bloqueios ocorreram em
julho/2021 e o desbloqueio ocorreu em agosto de 2022. Portanto, o partido não
possuía os referidos valores no exercício de 2022, período a que se refere a
presente prestação de contas.
Sob a possibilidade de aplicação da Emenda Constitucional nº 133/2024, artigo 6º,
que autorizaria o pagamento de tais despesas com Fundo Partidário, esclarece-se

Num. 44699997 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217253995400000043638696
Número do documento: 25082217253995400000043638696
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:28:34
que não há autos comprovação de que tais despesas refiram-se a dívidas
parceladas, conforme dispõe a referida Emenda. Ademais, a EC nº 133/2024
somente entrou em vigor em agosto de 2024, o que impede sua aplicação às
prestações de contas de exercícios anteriores. (Grifo nosso)
Dessa forma, o pagamento de juros e multa com recursos decorrentes de valores
do Fundo Partidário constitui irregularidade, cujo percentual de 2,5% do valor
movimento no exercício financeiro será analisado no julgamento conjunto da
presente prestação de contas.
De toda forma, torna-se necessário o recolhimento do referido valor ao Tesouro
Nacional pelo Partido, por meio de GRU.

Portanto, como não restou comprovada a regularidade na aplicação de recursos do Fundo
Partidário, que possui sua destinação vinculada, o valor correspondente a irregularidade deve ser
restituído ao Erário, nos exatos termos consignados no r. Acórdão, ora combatido.
Assim, é o caso de acolhimento parcial dos embargos de declaração, unicamente para
reconhecer a omissão em relação à tese da aplicabilidade da EC nº 133/2024 ao caso em
análise.
Por fim, os elementos suscitados pela parte embargante hão de ser considerados incluídos no
acórdão para fins de prequestionamento, a teor do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço e acolho parcialmente os embargos de declaração opostos por
COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DO PARANÁ DO PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA (PDT/PR) e outros, mas sem efeitos modificativos, apenas para agregar ao
v. acórdão embargado a aplicabilidade da Emenda Constitucional nº 133/2024.
É como voto.

TATIANE DE CASSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

Num. 44699997 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:25:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217253995400000043638696
Número do documento: 25082217253995400000043638696
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 14:28:34

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS (1327) Nº 0600388-
92.2023.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA
VIESE - EMBARGANTES: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA, ANDRE ROBERTO
MENEGOYTTO, TITO ZEGLIN, JORGE GOMES DE OLIVEIRA BRAND, NELTON MIGUEL
FRIEDRICH - Advogados do(s) EMBARGANTES: JULIANA BERTHOLDI - PR75052, ANDREA
SABBAGA DE MELO - PR26678, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto da
relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.08.2025